Tribunal: CARF
Processo: 15374.720068/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720068/2009-84
ACÓRDÃO
1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006, 2007
SALDO NEGATIVO. COMPROVADO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado, através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de saldo negativo de IRPJ, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório complementar, no valor de R$
6.698.587,60, de forma a se homologarem as compensações efetuadas nas DCOMP relacionadas
no presente processo até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 8307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP ́s abaixo relacionados, em que a
Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 36.428.530,21 (trinta e
seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e um centavos):
PER/DCOMP
E-FLS
33166.88803.100107.1.7.02-6880
8/45
35007.08103.011106.1.7.02-7704
46/49
42557.78914.011106.1.7.02-0762
50/53
37526.90424.011106.1.7.02-3309
54/57
18334.54290.011106.1.7.02-8730
58/61
31233.57182.011106.1.7.02-9202
62/65
25530.08396.011106.1.7.02-4307
66/69
01505.49411.011106.1.7.02-8013
70/73
27602.24522.011106.1.7.02-8566
74/77
39563.73340.011106.1.7.02-2301
78/81
2.

No intuito de confirmar o direito creditório alegado, a Autoridade Fiscal intimou a
Contribuinte a apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios e, na sequência emitiu
o “Parecer” (e-fls. 2.266/2.271), no qual constatou:
“[...]
4. O direito creditório informado na DCOMP no 33166.88803.100107.1.7.02-6880
decorre de compensação de estimativa da competência fevereiro e retenções na
fonte. Estas parcelas estão discriminadas nos subitens a seguir:
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
3
4.1 Estimativa compensada com saldo de período anterior: O débito de estimativa
de IRPJ de fevereiro de 2002 consta nas DCTF entregues somente a partir de 2006,
sendo que na atual ativa, de no 0000.100.2007.12328872, está extinto por
compensação com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001. (fl. 92)
Entretanto, o Contribuinte informara na DCTF, em 2004, (fls. 93/98) que os
débitos relacionados na tabela 02 abaixo tinham sido parcialmente quitados por
“compensação sem DARF” através do Processo no 10768.011910/2002-70, cujo
crédito é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.
[...]
4.2 Saldo negativo de IRPJ de 2001. Conforme se constata no Acórdão no 12-7669,
(fls. 103//112) de 19 de maio de 2005, resultado da manifestação de
inconformidade em relação à análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, no Processo no 10768.011910/2002-70, citado no item 4.1, o direito
creditório reconhecido foi de R$ 41.113.086,04. (fls. 121) Ainda de acordo com o
informado na mesma tela, o saldo remanescente após as compensações acima, é
de R$ 316.857,44, referente à data de 31/12/2001.
4.3 AI do ano-calendário 2002: Processo no 18471-000.590/2007-74. O AI
referente ao IRPJ é de R$ 22.899.470,65, logo, não suficiente para reverter a base
de cálculo negativa, no valor de R$ 890.571.255,88. (fls. 120) Assim, ainda que
procedente, o imposto sobre o lucro real nas linhas 1, 2 e 3 da Ficha 12A será o
mesmo e igual a zero.
4.4 Retenções na fonte. O Contribuinte informou 258 retenções que totalizam R$
33.513.248,12 na Dcomp, (fls. 10/42) sendo a quase totalidade decorrente de
serviços prestados a órgão público - código 6190, enquanto que na Ficha 43 da
DIPJ 2003 (fls. 123) constam, tão somente, 08 (oito) declarantes referentes aos
códigos financeiros e de juros sobre capital próprio.
Em relação a essas retenções cabem as seguintes considerações:
• O somatório dos rendimentos brutos de prestação de serviços que deram
origem às retenções informadas na Dcomp são compatíveis com o rendimento de
prestação de serviços oferecido à tributação e assinalado na Linha 08 da Ficha 06A
da DIPJ 2003. (fls. 86)
• Da mesma forma, os rendimentos financeiros que constam na Ficha 43 A são
compatíveis com as receitas financeiras (linha 24) oferecidas à tributação na Ficha
06A.
• Entretanto, a pesquisa ao sistema DIRF da RFB apresentou divergências em
relação às informações prestadas pelo Contribuinte na Dcomp.
4.5 Intimação e Resposta: Em face das divergências apontadas no item anterior,
foi emitida a Intimação no 1205/2011 (fls. 124/126) e A.R. (fls. 127) na qual se
relacionou sessenta e seis retenções não constatadas na DIRF e outras sete que
apresentavam divergências, cujos valores são significativos no montante total.
Fl. 8309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
4
O Contribuinte nos encaminhou uma resposta (fls. 1199), recebida em 12 de
setembro de 2011, acompanhada de documentos diversos, separados em dois
anexos. (fls. 1200/2224)
Dentre os CNPJ dos estabelecimentos relacionados na Intimação, o Contribuinte
comprovou, em atenção ao que estabelece o art. 943, §2o do RIR/99, c/c
Parágrafo único do artigo 5o da Instrução Normativa-SRF no 23, tão somente as
retenções no código 6190 apresentadas na tabela 03 abaixo.

Quanto à retenção informada em Dcomp como promovida por um
estabelecimento filial do CITIBANK, CNPJ no 33.479.023/0002-60, constata-se, na
análise da documentação comprobatória, que esta ocorreu por parte da matriz,
CNPJ no 33.479.023/0001-80. Portanto, será considerada.
[...]
DA CONCLUSÃO
10. A estimativa de IRPJ (2362) de fevereiro de 2002 não pode ser integralmente
quitada porque o crédito disponível referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001não é suficiente. O valor passível de utilização referente ao saldo
negativo do ano-calendário 2001, é de R$ 316.857,44, que valorado até fevereiro
perfaz o valor de R$ 324.873,93 (fls. 2262/2264).
11. Do valor total das retenções apresentadas em Dcomp, confirmou-se um total
de R$ 24.114.147,47, conforme apresentados nas Planilhas Vlrs. Confirmados (fls.
2254/2256) e Vlrs. Não Confirmados (fls. 2257/2261).
12. Portanto, recalcula-se o saldo negativo disponível conforme a tabela 04
abaixo.

13. Diante do exposto, proponho:
• RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO pleiteado pelo
interessado no montante de R$ 24.439.021,40, (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e trinta e nove mil, vinte e um reais e quarenta centavos),
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
5
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002 apurado pelo
Contribuinte.
• HOMOLOGAR as compensações declaradas através das DCOMP a seguir, até o
limite do direito creditório reconhecido conforme o item anterior”. (destaques
no original)
4.

Com base nas informações acima apuradas, foi emitido o Despacho Decisório (e-fls.
2.281/2.282), o qual reconheceu saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 24.439.021,40 (vinte e
quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, vinte e um reais e quarenta centavos),
homologando parcialmente as compensações pleiteadas. Confira-se:

5.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2.288/2.488),
por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 8311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
6
(i)
o saldo negativo pretendido é claro e advém das estimativas de IRPJ do
período de fevereiro de 2002 e das retenções na fonte decorrentes de
serviços prestados aos órgãos públicos;
(ii)
relativamente ao “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” aduz que,
do total do saldo negativo de IRPJ apurado em 2001 – R$ 49.151.036,30 -, o
Processo Administrativo de n. 10768.011910/2002-70 só se refere a R$
41.113.086,04, remanescendo o valor de R$ 8.037.950,26, dos quais utilizou
R$ 2.915.192,09, neste processo, para compensar a estimativa de fevereiro de
2002
e, a outra parte, no processo de compensação n°
16682.720933/2011­96;
(iii) o entendimento de que a totalidade do saldo negativo apurado em 2001 “já
havia sido analisada e utilizada para quitação de débitos nos autos do
Processo Administrativo no 10768.011910/2002-70, tendo remanescido
apenas R$ 316.857,44 da totalidade do saldo negativo de 2001” é
absolutamente equivocado;
(iv) jamais poderia a Autoridade Fiscal entender que, por força do Acórdão no
7.669, prolatado pela 3a Turma da DRJ/RJ, o saldo creditório pleiteado é
inexistente, uma vez que, no Processo n° 10768.011910/2002­70, “o pedido
de restituição se limitou a R$ 41.113.135,12, dos R$ 49.151.036,30 a que a
Recorrente faz jus”;
(v)
no Processo no 16682.720933/2011-96 foi prolatado Despacho Decisório,
contra o qual apresentou Manifestação de Inconformidade esclarecendo
“toda a composição do saldo negativo do ano de 2001”, e juntou “diversos
informes de retenção na fonte”, tendo, inclusive, requerido a realização de
diligência fiscal e perícia contábil;
(vi) pede que, a fim de que sejam aproveitadas as provas e a decisão prolatada,
este Processo seja juntado ao de no 16682.720933/2011-96, no qual diz que
juntou “toda a documentação comprobatória das retenções na fonte
referentes aos R$ 8.037.950,26”;
(vii) quanto aos Juros sobre Capital Próprio (R$ 5.290.921,21, conforme quadro
acima), a Interessado diz que se trata de “retenções decorrentes do
pagamento de Juros sobre Capital Próprio pagos à Star One, os quais foram
devidamente recolhidos conforme se infere do DARF abaixo colacionado”;
(viii) acerca do IRRF de R$ 3.712.050,83 (última linha da coluna “Públicos”, no
quadro acima), a Interessada afirma que se trata de retenções na fonte
realizadas por órgãos públicos em virtude de serviços prestados, bem como
que “presume­se a existência dos valores retidos”, e, ainda, “que o
rendimento de onde se originou o referido crédito integrou a base de
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
7
tributação do IRPJ, conforme se verifica do exame da Ficha 06-A da DIPJ 2003
– Demonstração do Resultado.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de abril de 2012, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em
Acórdão de no 12-45.851 (e-fls. 2.545/2.570), entendeu por bem julgá-la parcialmente
procedente, ao fundamento de que:
(i)
relativamente à estimativa mensal de fevereiro, deve ser mantido o Despacho
Decisório recorrido;
(ii)
é ônus da Interessada a prova das retenções não aceitas pela Autoridade
lançadora, ainda mais quando intimado a fazê-lo nos moldes da citada
intimação, que relaciona, uma a uma, as retenções não confirmadas;
(iii) quanto às retenções de JCP, a Interessada junta DARF no valor de R$
5.290.921,21, período de apuração 04.01.2003, código de receita 5706, em
nome de Star One. Junta, ainda, o comprovante anual de rendimentos,
emitido por Star One, no qual se lê: valor pago: R 32.272.808,06 – valor
retido: 5.290.921,21 (confirmado no sistema Sief);
(iv) conclui pelo reconhecimento do direito creditório remanescente de R$
5.290.921,21.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 2002. ESTIMATIVA MENSAL. RETENÇÕES
NA FONTE.
Reforma-se o despacho decisório recorrido se comprovadas em parte as
antecipações que integram o direito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
8.

Em 03.08.2012 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 1245.851, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 2.578) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 2.583/2.606), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 4.212/4.213), sendo que, em sessão realizada em 09 de maio de 2013, a
1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1101--
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
8
000.068 (e-fls. 4.223/4.252) e, na oportunidade, acabou concluindo por sobrestar o julgamento do
presente processo, nos seguintes termos:
“[...]
Por estas razões, o presente voto é no sentido de SOBRESTAR o presente
julgamento, até que o processo administrativo no 16682.720933/2011-96 seja
distribuído por conexão ao I. Relator, bem como apreciadas as alegações lá
apresentadas pela contribuinte, de modo a determinar se há crédito suplementar
a ser reconhecido à contribuinte relativamente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, hábil a convalidar a compensação deste crédito com a
estimativa de IRPJ de fevereiro/2002, integrante do saldo negativo de IRPJ
utilizado em compensação nestes autos”.
10.

Em cumprimento à referida Resolução foram reunidos os Processos
nos 15374.720068/2009-84 e 16682.720933/2011-96, já que a solução do litígio presente nestes
autos depende do resultado no Processo Administrativo n° 16682.720933/2011-96, na medida em
que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, ali em debate, foi utilizado para
liquidação da estimativa de IRPJ devida em fevereiro de 2002, integrante do saldo negativo sob
análise.
11.

Na sequência, os autos foram devolvidos para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 4.283), sendo que, em sessão realizada em 10 dezembro de 2015, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu outra Resolução de no 1302--
000.386 (e-fls. 4.286/4.303) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do
processo em Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as
seguintes providências:
“Considerando, porém, que o julgamento do litígio instaurado nestes autos
depende da realização da diligência requerida nos autos do processo
administrativo no 16682.720933/2011-96, tendo em conta o início de prova
documental aqui também apresentado pela recorrente mediante juntada dos
extratos de informações do SIAFI, o presente voto é no sentido de CONVERTER o
julgamento em diligência para que, à semelhança do que requerido no processo
administrativo administrativo no 16682.720933/2011-96, seja facultado à
contribuinte a apresentação de relatório detalhado das retenções aproveitadas no
ano-calendário 2002, indicando o CNPJ da fonte pagadora e o valor dos serviços e
da retenção correspondente, bem como apontando a origem da informação,
juntando aos autos os informes de rendimento eventualmente não anexados às
defesas administrativas, ou apresentando à autoridade fiscal, para conferência, os
registros fiscais e contábeis que demonstrem as retenções sofridas.
Reitere-se, também aqui, a necessidade de análise conjunta deste e do processo
administrativo no 16682.720933/2011-96, que trata de compensações que
afetarão o direito creditório aqui em litígio.
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
9
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada, com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de
suas razões de defesa”.
12.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“Termo de Intimação Fiscal – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 14.902/2023” (e-fls. 4.306/4.307), solicitou
à Recorrente que apresentasse:
“Para fins de análise e instrução do pedido de crédito pleiteado acima em
cumprimento à Resolução no 1302-000.386 de 2015 de Diligência do CARF (fls.
4286/4303), nos termos dos artigos 278, 971 e 972 do Decreto no 9.580 de 22 de
novembro de 2018, fica o interessado ou seu representante legal, intimado, no
prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento desta, a apresentar os
seguintes documentos ou esclarecimentos:
1) No Perdcomp no 33166.88803.100107.1.7.02-6880 (fls. 08/45) acima foram
informadas retenções de IRPJ por diversos CNPJ no código de receita 6190 no
valor de R$4.108.167,39 (=13.463.414,99 - 4.064.326,39 - 5.290.921,21)
(conforme apuração às fls. 2257/2261 já se comprovou parcialmente
R$4.064.326,39 e R$5.290.921,21 foi reconhecido em Acordão DRJ às fls.
2545/2570) que não foram declaradas ou foram declaradas parcialmente em Dirf
anocalendário 2002 pelos tomadores do serviço e não foram comprovadas ou
foram comprovadas parcialmente em resposta à Intimação inicial. Apresentar os
comprovantes anual de retenção (Comprovante Anual de Retenção de IR (art. 12
da IN SRF no 459/2004, art. 31 da IN SRF no 475/2004 e art. 37 da IN RFB no
1234/2012) (‘Informe de Rendimentos’)) emitidos pela fontes pagadoras que
comprovem total ou parcialmente as retenções de IRPJ por estes CNPJ no código
de receita 6190 no ano-calendário 2002 (e planilha resumo) e na impossibilidade
de comprovação da retenção efetiva a partir do comprovante anual de retenção
acima requerido, em complemento apresentar os documentos fiscais que
comprovem o total destas retenções no período de apuração no ano-calendário
2002 (e planilha resumo) e os documentos contábeis com base nestes
documentos fiscais;
A Resolução no 1302-000.386 de 2015 de Diligência do CARF (fl. 4302) assim
relatou a necessidade de comprovação das retenções de IR: “Considerando,
porém, que o julgamento do litígio instaurado nestes autos depende da realização
da diligência requerida nos autos do processo administrativo no
16682.720933/2011-96, tendo em conta o início de prova documental aqui
também apresentado pela recorrente mediante juntada dos extratos de
informações do SIAFI, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento
em diligência para que, à semelhança do que requerido no processo
administrativo administrativo no 16682.720933/2011-96, seja facultado à
contribuinte a apresentação de relatório detalhado das retenções aproveitadas no
ano-calendário 2002, indicando o CNPJ da fonte pagadora e o valor dos serviços e
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
10
da retenção correspondente, bem como apontando a origem da informação,
juntando aos autos os informes de rendimento eventualmente não anexados às
defesas administrativas, ou apresentando à autoridade fiscal, para conferência, os
registros fiscais e contábeis que demonstrem as retenções sofridas.”
Cumpre esclarecer que eventual indeferimento ou deferimento parcial do crédito
de IRPJ 2002 pleiteado no processo de crédito no 16682.720933/2011-96
referente
ao
IRPJ
2002
ano-calendário
2001
(Perdcomp
no
29481.35085.011106.1.7.02-5159) poderá levar a glosa parcial do crédito
pleiteado no processo de crédito no 15374.720068/2009-84 referente ao IRPJ
2003 anocalendário 2002 (Perdcomp no 33166.88803.100107.1.7.02-6880) pois
este extinguiu em DCTF a estimativa de IRPJ de fevereiro/2002 no valor de
R$2.915.192,09 utilizando-se contabilmente do crédito de IRPJ 2002 ano-
calendário 2001.
Cumpre esclarecer que o IR deduzido com o apurado na declaração de
rendimentos só é passível de aproveitamento quando provier de receitas incluídas
na base de cálculo do IRPJ e devidamente informadas nas declarações à Receita
Federal.
Fica o contribuinte ciente de que: (1) a ausência de resposta integral a esta
intimação, na forma e no prazo nela previstos, poderá implicar o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas, nos termos
do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 2.055 de 2021 e (2) fica desde já ciente
das implicações penais contidas no art.1o inciso I da Lei no 8.137/90, que versa
sobre a omissão e/ou prestação de informações inexatas às autoridades
fazendária.
Os esclarecimentos solicitados deverão ser prestados em formato digital, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 2.022 de 2021 e seus Anexos I e II, no
Atendimento Virtual (e-CAC) no site da RFB http://www.receita.fazenda.gov.br ou
https://www.gov.br/receitafederal”.
13.

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou documentos (e-fls. 4.322/8.050).
14.

Após a análise das demonstrações contábeis e dos demais documentos
apresentados foi elaborado o “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 734/2024” (e-fls. 8.277/8.284),
o qual concluiu pela existência de crédito no valor original de R$ 6.698.587,60 disponível para
eventual aproveitamento nestes autos. Confira-se:
“Conclusão
Nos termos acima, em atendimento à Diligência nos termos da Resolução CARF n°
n° 1302-000.386 (fls. 4286/4303) temos que:
Conforme acima, o Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 1.138/2023 de 27/10/2023
no processo de crédito no 16682.720933/2011-96 concluiu que haveria saldo de
crédito de Saldo Negativo de IRPJ 2002 ano calendário 2001 disponível para
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
11
extinguir a estimativa de IRPJ do período de apuração fevereiro de 2002 (02-2002)
no valor de R$2.915.192,09 compensada na escrita contábil-fiscal (fls.
8051/8061).
Na apuração do IRRF ano calendário 2002 passível de aproveitamento na
apuração do crédito de Saldo Negativo de IRPJ 2003 ano-calendário 2002 com
fundamento nos documentos apresentados pelo interessado na resposta à
Intimação, nos documentos já existentes no processo no 15374.720068/2009-84
(“Comprovante Anual de Retenção de IR”) e nos Informes de Rendimentos
existentes nos sistemas da RFB na DIRF 2003 ano calendário 2002 do contribuinte
disponíveis atualmente elaboramos uma planilha resumo com as retenções de
IRRF identificadas no ano calendário 2002 e concluímos pelo reconhecimento e
aproveitamento integral do IRRF no valor total de R$33.513.338,12, valor este
composto de R$11.344.472,79 de IRRF de retenções por órgão públicos
tomadores de serviços, R$16.877.944,12 de IRRF de receitas financeiras diversas e
R$5.290.921,21 de JCP (fls. 1199/1707, 2254/2261, 3386/4210, 4312/8050,
8062/8220 e 8221/8239).
O crédito de Saldo Negativo de IRPJ 2003 ano-calendário 2002 apurado na DIPJ
2003 ano calendário 2002 foi o valor original de R$36.428.530,21 e que foi obtido
por deduções de IRPJ retidos na fonte no valor de R$33.513.338,12
(=R$11.344.472,79 de IRRF de retenções por órgão públicos tomadores de
serviços + R$16.877.944,12 de IRRF de receitas financeiras diversas +
R$5.290.921,21 de JCP), por dedução de “IR pago por estimativa” no valor de
R$2.915.192,09 (valor extinto por compensação) e na inicial com a apuração de
Imposto sobre o Lucro Real no valor de R$0,00 (zero), chegando-se então ao
Saldo Negativo de IRPJ 2003 ano-calendário 2002 de R$36.428.530,21 (fls. 06 e
2379/2385).
Do Saldo Negativo de IRPJ 2003 ano-calendário 2002 no valor original de
R$36.428.530,21 apurado neste Parecer foram reconhecidos previamente os
valores de R$24.439.021,40 no Despacho Decisório RFB e R$5.290.921,21 no
Acordão DRJ no 12-45.851, restando o valor original de R$6.698.587,60
disponível para eventual reconhecimento adicional pelo CARF no processo de
crédito no 15374.720068/2009-84.
Sendo estas as considerações que entendemos pertinentes, em atendimento à
Resolução CARF n° 1302-000.386, intimamos o contribuinte para ciência deste
Parecer para eventual manifestação (complementação de suas razões de defesa)
no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, e terminado o prazo retornaremos o
processo de crédito no 15374.720068/2009-84 ao CARF (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais) para seguimento do julgamento”. (destaques no original)
15.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1302-000.386, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 734/2024”,
através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 8.286) e, na ocasião, entendeu por apresentar
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
12
Manifestação complementar, requerendo o provimento do Recurso Voluntário e
consequentemente a homologação das compensações, em decorrência do reconhecimento
integral do crédito pleiteado.
16.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 8.304).
17.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
19.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.08.2012 (e-fls. 2.578/2.579), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
31.08.2012 (e-fl. 2.580), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
13
20.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
21.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 36.428.530,21 (trinta
e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e um centavos).
22.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 2.281/2.282),
reconheceu saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 24.439.021,40 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e trinta e nove mil, vinte e um reais e quarenta centavos), homologando
parcialmente as compensações pleiteadas.
23.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 5.290.921,21 (cinco milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e
vinte e um centavos), referente à retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) de Juros sobre
Capital Próprio (“JCP”).
24.

Especificadamente ao residual, no montante de R$ 6.698.587,60 (seis milhões,
seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), a
Autoridade de Origem, no “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 734/2024” (e-fls. 8.277/8.284),
reconheceu a integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente, nos seguintes termos:

25.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando a integralidade do
crédito pleiteado pela Recorrente, necessária a homologação dos pedidos de compensação
objeto destes autos.

Dispositivo
26.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
adicional no montante de R$ 6.698.587,60 (seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil,
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720068/2009-84
14
quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), homologando-se as compensações, até o
limite do crédito reconhecido.
27.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 8320
DF CARF MF
Original